Tribunal: TJMT
Processo: 1026471-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026471-82.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (EMBARGADO), G O FERREIRA JUNIOR - SERVICOS E TRANSPORTES - CNPJ: 09.344.941/0001-17 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Prorrogação do Período de Blindagem por mais de 360 dias. Decisão Reformada. Alegação de Omissão quanto à tese de perda de objeto. Inexistente.
Embargos

Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que
proveu o
Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Instituição Financeira, reformou a decisão recorrida e indeferiu a nova prorrogação do período de blindagem.

I
I. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC, e não se prestam para reexame do mérito ou à rediscussão da causa.

4.No caso, a Embargante não aponta qualquer vício nos termos do artigo1.022 do CPC, limitando-se a suscitar tese inédita de perda superveniente do objeto. Argumento rejeitado, uma vez que não ficou caracterizada a perda do interesse recursal.

5.Mantém-se hígido o Acórdão que, de forma clara e fundamentada, concluiu pela impossibilidade de prorrogação judicial
do
stay

period
por prazo superior a 360(trezentos e sessenta)dias, sem deliberação da Assembleia Geral de Credores.

IV. Dispositivo E Tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.349.245/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 26.02.2024,
DJe
28.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa
G. O. Ferreira Junior Serviços e Transportes Ltda. – em recuperação judicial

em face do Acórdão de Id.
329397390
.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Rodobens S.A.
, reformou a decisão recorrida e indeferiu a nova prorrogação do período de blindagem.

A Embargante alega omissão no Acórdão de Id.
329397390
, ao não reconhecer a perda superveniente do objeto recursal, tendo em vista que, à data do julgamento (18/11/2025), já havia expirado o prazo de 90 (noventa) dias de blindagem patrimonial deferido pelo Julgador singular, com termo final em 21/10/2025.

Defende que o exaurimento do
stay

period
acarretou a perda da pretensão recursal do
Banco Rodobens S.A.
, e que este fato deveria ter sido reconhecido pela Câmara.

Pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração a fim de sanar a omissão e declarar prejudicado o Agravo de Instrumento, nos termos do artigo932, III, do CPC.

Manifestação do Recorrido no Id.

334888883
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa
G. O. Ferreira Junior Serviços e Transportes Ltda. – em recuperação judicial

em face do Acórdão de Id.
329397390
.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Rodobens S.A.
, reformou a decisão recorrida e indeferiu a nova prorrogação do período de blindagem.

A Embargante alega omissão no Acórdão de Id.
329397390
, ao não reconhecer a perda superveniente do objeto recursal, tendo em vista que, à data do julgamento (18/11/2025), já havia expirado o prazo de 90 (noventa) dias de blindagem patrimonial deferido pelo Julgador singular, com termo final em 21/10/2025.

Defende que o exaurimento do
stay

period
acarretou a perda da pretensão recursal do
Banco Rodobens S.A.
, e que este fato deveria ter sido reconhecido pela Câmara.

Entretanto, os Embargos de Declaração não merecem acolhida.

Inicialmente, é de se observar que os fundamentos articulados pela Embargante não indicam qualquer vício nos termos do artigo1.022 do CPC. Não há na petição recursal menção objetiva a omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Sabe-se que os Embargos de Declaração são cabíveis quando presentes estes requisitos.

Nesse sentido:
o
s embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe oartigo1.022do CPC/15.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.349.245/RS, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024).

Ao contrário, a Embargantes e limita a invocar uma suposta perda superveniente do objeto, argumento que, ainda que relevante em sede recursal própria, não constitui fundamento idôneo para a oposição de Embargos de Declaração, por não se tratar de vício intrínseco à decisão embargada.

Ademais, a premissa fática adotada pela Embargante, ao que parece, está equivocada.

Conforme consta expressamente na decisão agravada, o Julgador singular não fixou um termo final objetivo para a blindagem (como 21/10/2025), mas prorrogou o
stay

period
“até a
realização da Assembleia Geral de Credores”, a qual, como também bem registrado no próprio Acórdão embargado, ainda não foi realizada.

Logo, a prorrogação impugnada segue formalmente vigente, de modo que não há falar em perda de objeto. A controvérsia permanece juridicamente relevante e com aptidão para produzir efeitos concretos, inclusive sobre o estado de suspensão das Ações e Execuções contra a devedora.

Por fim, vale ressaltar que o Acórdão embargado foi claro e preciso ao estabelecer que é vedada a prorrogação judicial do
stay

period
além de 360(trezentos e sessenta)dias, salvo expressa deliberação da Assembleia Geral de Credores, nos exatos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Não há, pois, vício a ser sanado, tampouco motivo para alteração do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026